Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). Réu que ameaça a vítima dizendo: “tenho arma lá atrás, vamos ver se você não tem medo de morrer”.
3 – Provas. O depoimento da vítima (13495223 a 13495226) e da testemunha arrolada (13495227 a 13495228) não deixam margem de dúvidas sobre o fato.
4 – Tipicidade. Atemorização da vítima. O delito se caracterizou pelo fato de a ameaça ser capaz de atemorizar a vítima (20140111202118APJ - (0120211-08.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A vítima, em depoimento pessoal, afirma, expressamente, ter sentido medo, porque o apelante tinha realmente uma arma (ID 13495224). Ademais, o temor imposto pela ameaça compeliu a vítima a retornar à Delegacia para retratar-se em relação à notícia da ameaça.
5 – Dosimetria. Maus antecedentes. A reabilitação da pena, prevista nos artigos 93 a 95, do Código Penal, se dá por sentença, após a extinção da punibilidade do crime antecedente. No caso em exame, não obstante o lapso temporal, não há qualquer indicação de que o réu se encontra nesta condição, de modo que se mostra correta a consideração dos antecedentes na fixação da pena-base. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.